Tribunal: TJDFT
Processo: 0716184-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCREDA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Questões não examinadas pela autoridade competente, como a observância da Recomendação no 62 do CNJ, não podem ser decididas pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
II - Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na prática de crime de tráfico de grande quantidade de skunk (“super maconha”).
III - A necessidade da prisão se configura, ainda, pela reiteração delitiva, diante da existência de outras ações penais transitadas em julgado em desfavor do paciente, inclusive por idêntico crime de tráfico.
IV - É firme a jurisprudência no sentido de que não se pode falar na aplicação de medidas cautelares diversas, quando presentes os requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP.
V - Ordem denegada.